Tribunal: STF
Processo: HC 194660
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Execução Penal. Prisão Domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Giovani Pires de Macedo em favor de Amarildo Ferreira Batista, contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 600.917/SP (evento 6). 
    O Paciente cumpre pena de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). Teve negado, em sede de execução penal, pedido de prisão domiciliar.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Como antecipado em exame liminar, consoante consta do acórdão impugnado: "é possível o tratamento dentro da unidade prisional, como expôs a autoridade coatora na decisão impugnada, bem como de que sequer há registros de casos suspeitos na unidade prisional em que o paciente se encontra" (fl. 22).
    Desse modo, ausente manifesta ilegalidade, pois o art. 4º da Resolução 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrado sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus, não havendo a demonstração, nos autos, de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de sua saúde a partir do contágio no estabelecimento prisional.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus”. 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Aduz que o paciente é do grupo de risco e “portador de asma e hipertensão”. Requer, na medida liminar e no mérito, o deferimento da prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, de acordo com as instâncias anteriores ‘é possível o tratamento dentro da unidade prisional, como expôs a autoridade coatora na decisão impugnada, bem como de que sequer há registros de casos suspeitos na unidade prisional em que o paciente se encontra, da impossibilidade de afirmar que, em prisão domiciliar, o paciente ficaria completamente imune ao risco de contrair a COVID-19, e da aparente demora entre a expedição do mandado de prisão (folha 15) e seu efetivo cumprimento (folha 16), observa-se que está correta a manutenção do paciente em cárcere, ausente o alegado constrangimento ilegal, sendo temerária e descabida a substituição da prisão em estabelecimento prisional por prisão domiciliar’. 
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora